Tribunal: TCU
Processo: 023.631/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8147/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.631/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelaide Barcelos da Silva Nascimento (XXX.614.297-XX); Carlos Jorge da Conceicao Silva (XXX.929.847-XX); Eliane de Lima Sievers (XXX.340.890-XX); Ilzon Ribeiro (XXX.439.511-XX); Leidiane Macedo Ramos (XXX.913.072-XX); Maria Pastora dos Santos (XXX.946.565-XX); Maria de Fatima Rodrigues Bortolot Ventura (XXX.377.967-XX); Paula Aragao Coimbra (XXX.892.676-XX); Sabrina Melo Berger da Silva (XXX.186.370-XX); Savio Andre Pereira da Purificacao (XXX.232.674-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.